Tribunal: STF
Processo: RE 1416096
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Direito Administrativo. Mandado de segurança. Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Reprovação no Exame social. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. 1. Para ingressar na Polícia Militar, exige-se do candidato que não tenha praticado atos incompatíveis com a integridade, honestidade, honradez e justiça que se esperam de um policial militar. 2. São conceitos jurídicos indeterminados, os quais só são passíveis de controle jurisdicional se descambar a conduta da Administração para além dos limites da razoabilidade. 3. No caso vertente, as condutas atribuídas ao apelante se enquadram nas causas de exclusão do concurso previstas no edital do certame. 4. O ato administrativo de exclusão do apelante, que não importa em qualquer violação do princípio da presunção de inocência, mas sim cumprimento à regra editalícia de boa conduta social e da ausência de prática de atos incompatíveis com o que se espera de um policial militar, não padece, por conseguinte, de qualquer ilegalidade. 5. Apelação a que se nega provimento. Agravo interno a que se julga prejudicado.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação aos arts. 5º, incs. XLV, LVII e LXXIV, e 37, caput e incs. I e II, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da intranscendência das penas e da presunção de inocência. Sustenta ter demonstrado ter idoneidade moral e estar “apto intelectual, física, psicológica e socialmente” para o exercício do cargo para o qual foi aprovado. Aponta que, na hipótese, a exclusão foi baseada apenas “em fatos que não servem como fundamento para a valoração negativa de antecedentes, da conduta social ou da personalidade (do recorrente), seja em sede criminal, seja na via administrativa” (e-doc. 17).



    3. O Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 20).



    4. Em 03/11/2021, o Vice-Presidente do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Colegiado prolator do acórdão recorrido origem, para juízo de adequação quanto ao Tema RG nº 22 (e-doc. 21, p. 3-4). A Décima Quinta Câmara Cível, por sua vez, manteve o acórdão impugnado. Eis a síntese do julgado:



    “Reexame de acórdão com fulcro no art. 1030, II, CPC. Acórdão mantido. 1. A leitura atenta dos autos demonstra que não há dissonância entre o acórdão desta Câmara e os paradigmas apontados. 2. Entendeu o STF que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 3. Aqui, contudo, a exclusão do candidato não decorre por ter em seu desfavor um registro de ocorrência, mas sim por apresentar comportamento incompatível com as funções de segurança pública. 4. Acórdão mantido.” (e-doc. 21, p. 7; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes trechos:



    “O exame social para admissão ao cargo de soldado da Polícia Militar tem previsão legal. Está inserido no art. 11 - L. Est. 443/81: 



    “Art. 11 - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.



    E, se se exige idoneidade moral, o exame social é meio válido para comprová-la. 



    Ademais, prevê ainda o edital especificamente quanto ao exame social e documental – fls. 32: 



    “16.1. A sexta etapa deste concurso constará de uma Pesquisa Social, de caráter eliminatório, compreendendo o solicitação de documentos, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 



    (...) 



    16.1.2. Das diligências: 



    16.1.2.1. Visa a verificar in loco o comportamento, de um modo geral, bem como se a conduta social do candidato não colide com: 



    a. Os requisitos estabelecidos neste EDITAL para ingresso na PMERJ; 



    b. As obrigações morais e deveres legalmente e socialmente esperados inerentes a um futuro policial militar, tais como: integridade, honestidade, honradez e justiça; 



    (...) 



    16.1.4.3 Será reprovado o candidato que já tenha respondido ou responda como acusado em inquérito policial, inquérito policial militar, autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, processo criminal ou que tenha sentença ou transação penal condenatória, ou restritiva, transitada em julgado, por crimes ou contravenções, desde que as circunstâncias dos fatos demonstrem um perfil inadequado à profissão policial militar, tais como: 



    (...) 



    j) Contravenções capituladas no Decreto-Lei 3.6 - 88/41 (Lei contravenções), que serão analisados pelo Chefe da Pesquisa Social de acordo com as circunstâncias do fato e com o grau que atinjam a honorabilidade social da função policial militar perante a sociedade; 



    (...) 



    16.1.4.4 Na hipótese do item anterior, caso os referidos processos ainda não tenham transitado em julgado, estejam em fase de inquérito, tenha ocorrido arquivamento por falta de justa causa, desistência do querelante ou retratação da vítima, o candidato também poderá ser reprovado se as circunstâncias dos fatos demonstrarem um perfil inadequado à carreira policial militar.”



    (...)



    No caso vertente, como se vê de fls. 34, o impetrante foi excluído no exame social por possuir em seu desfavor o registro de ocorrência nº. 032- 13562/2014, em que figura como autor de perturbação da tranquilidade, ante a denúncia de que promovia fechamento da rua utilizando veículos com som alto e com utilização no local de bebida alcoólica e suspeita de uso de substâncias entorpecentes.



    (...)



    De toda forma, a mesma certidão de exclusão aponta ainda a existência de denúncias realizadas através do “Disque Denúncia” que corroboram a informação de que o apelante promovia o fechamento da rua utilizando veículo com som alto e, ainda mais grave, ameaçava moradores. 



     Restou consignado ainda que, realizadas as diligências in loco, conforme expressamente previsto no edital, foi confirmada a veracidade das denúncias, tendo seus vizinhos entrevistados ainda afirmado que o apelante é pessoa com temperamento agressivo e com tendência a arrumar confusões.



    (...)



    Registre-se que não se confundem a existência ou não de antecedentes criminais com a prática de atos incompatíveis com o exercício da atividade policial, atividade para cuja seleção a Administração Pública deve ser absolutamente rigorosa. 



    Ou seja, a questão não se prende à compatibilidade do ato administrativo impugnado com o princípio constitucional da presunção de inocência. Não se nega que o apelante seja primário. O que a Administração afirmou é que o apelante não ostenta boa conduta social e praticou atos incompatíveis com a integridade, honestidade, honradez e justiça que é lícito exigir-se de um policial militar, o que, como apontado, não é passível de qualquer censura. Não há, portanto, qualquer violação à tese fixada no RE nº. 560.900/DF – fls. 206.” (e-doc. 10, p. 4-7).



    6. Como já referido, o Colegiado da origem, em juízo de adequação, manteve a decisão proferida ante os seguintes fundamentos:



    “No caso vertente, o que se decidiu nestes autos não colide com o precedente citado. 



    Com efeito, no julgamento do RE nº. 560.900, fixou o STF a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 



    Aqui, decidiu-se que, como exige a lei estadual que o candidato ostente idoneidade moral para o cargo pretendido, é constitucionalmente proporcional afastar-se do concurso candidato que, conforme denúncias realizadas em face de si e confirmadas pelas diligências realizadas, promove a fechamento de rua com veículo de som alto e ameaça moradores. 



    Reafirma-se que a exclusão do candidato não decorre por ter em seu desfavor um registro de ocorrência. Não se nega que o apelante não possua antecedentes criminais. O que a Administração afirmou é que a conduta apontada revela um comportamento por parte do apelante incompatível com as funções de segurança pública. 



    Ou seja, a questão não se prende à compatibilidade do ato administrativo impugnado com o princípio constitucional da presunção de inocência. O que é relevante é saber-se se o apelante praticou atos incompatíveis com a integridade, honestidade, honradez e justiça que é lícito exigir-se de um policial militar.



     Destarte, a questão é fática, pelo que não cabe a revisão do aresto, que, na realidade, antes de afastar-se do paradigma, está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 21, p. 10-11; grifos nossos).



    7. Como se pode notar, para além da aferição pontual quanto à inexistência de inquéritos policiais, o Tribunal de origem asseverou que o recorrente não apresentou conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto na Lei estadual nº 443, de 1981, e no edital do certame.



    8. No caso sob exame, alegou-se a correta aplicação do Tema RG nº 22, cujo paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    (RE nº 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    9. O Tema RG nº 22 teve o seguinte título: “Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”, recebeu a seguinte descrição “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não, de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)”, e a Tese ficou assim assentada: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    9-A. Observa-se, assim, de forma bastante direta, que o paradigma não trata de balizar quaisquer outras eventuais causas de exclusão de candidatos em concursos públicos. 



    10. Entendo pela impossibilidade de alargamento do teor do paradigma, de modo indevido, para permitir que passe a abarcar outras causas de exclusão de candidatos e levar a que o Supremo Tribunal Federal passe a ter a função de escrutinar todo e qualquer procedimento de concurso público, para medir (para além dos contornos do paradigma, voltado à proteção da presunção de inocência) se o ato administrativo de exclusão estaria alinhado à lei local, às regras de edital e aos fatos e provas do caso, mesmo após ter sido julgado pelas instâncias ordinariamente competentes. 



    11. Com efeito, se assim não for, ou seja, caso se possibilite a interpretação mais ampliada e não precisa das teses de julgamento, aí a Repercussão Geral acaba por perder sua finalidade precípua de definir e vincular a atuação dos órgãos jurisdicionais ao que especificamente determinado, em sede objetiva, por esta Suprema Corte, com consequência imediata de se permitir, ou até estimular, a litigância contrária ao paradigma. Tal conclusão, inclusive, sobressai exemplar para esse caso, em que os elementos descritivos do paradigma, acima citados, são muito bem delimitados.



    12. Observo, inclusive, que julgados deste Pretório Excelso, via de regra, têm se alinhado aos estritos limites do paradigma sob foco, declarando a impossibilidade de exclusão de candidato a cargo da área de segurança pública com fundamento apenas na existência de inquéritos ou ações penais em curso, conforme as ementas abaixo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.482-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 03/02/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .” 



    (ARE nº 1.057.280-Segundo-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    13. Contudo, no acórdão alusivo ao julgamento da apelação, nota-se que a exclusão não se deu com fundamento na existência de inquéritos policiais, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo pretendido. Já em juízo de adequação, o Colegiado de origem demonstrou a observância do Tema RG nº 22, asseverando a compatibilidade da decisão da banca examinadora com o disposto na Lei estadual nº 443, de 19811, e no edital do concurso.



    14. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022).



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E: 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



      E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    15. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator